Tribunal: STF
Processo: ADI 6999
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 9º da Lei n. 2.542, de 5 de abril de 2021, do Estado do Amapá. 3. Transformação do cargo de Educador Social Penitenciário em Policial Penal. 4. Inexistência de semelhança de atribuições e de requisitos de provimento entre os cargos. 5. Legislador estadual propiciou ao servidor investir-se em cargo que não integra a carreira à qual fora investido. 6. Inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.